Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ART. 251, CAPUT, E § 2o, C/C ART. 250, § 1o, II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 16, CAPUT, E § 1o, III, DA LEI N. 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. CRIMES DE EXPLOSÃO MAJORADA E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. GARANTIAS DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROLAÇÃO SUPERVENIENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. ORDEM DENEGADA.
1. Finda a instrução criminal e prolatada sentença condenatória, mantém-se prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se remanescem presentes os mesmos motivos ensejadores da custódia cautelar, respaldados, sobretudo, na gravidade concreta da conduta, indicativa de risco concreto de reiteração delitiva, com evidência de perigo atual de liberdade.
2. Ordem denegada.